Tribunal: TJBA
Processo: 8051911-60.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051911-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MILENA AZEVEDO GONCALVES MATOS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA DEMANDAS EVENTUAIS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito do Município de Salvador não merece ser acolhida, tendo em vista que é ele a autoridade competente pelo provimento de cargos públicos municipais, conforme art. 52, XXI da Lei Orgânica do Município de Salvador. 2. Por corolário lógico, não se verifica também a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar a ação, conforme art. 92, I, h, 6, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 3. Não há que se falar em decadência, uma vez que o concurso foi homologado em 13/08/2020, com prazo de validade inicial de 2 (dois) anos, sendo prorrogado por mais 2 (dois) anos, através do Decreto Simples em 11/08/2022. Por sua vez, o presente mandamus foi impetrado no dia 19/08/2024, dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias. 4. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera apenas expectativa de direito, não conferindo ao candidato o direito subjetivo à nomeação. 5. A ausência de prova pré-constituída sobre a preterição impede o reconhecimento de direito líquido e certo, requisito essencial para a concessão da segurança. 6. As vacâncias alegadas ocorreram antes da última convocação (234ª posição), já tendo sido consideradas pela Administração para novos chamamentos, não podendo ser novamente computadas para justificar novas nomeações. 7. A contratação temporária de monitores de tráfego atendeu a necessidades emergenciais e sazonais (Carnaval e Festival da Virada), sem demonstrar preterição ilegal dos aprovados no concurso público. 8. A jurisprudência do STF e do STJ confirma que a contratação temporária só caracteriza preterição quando há cargos efetivos vagos e necessidade inequívoca de nomeação, o que não restou comprovado no caso concreto. Segurança denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 0017916-42.2017.8.05.0000, em que figura como impetrante MILENA AZEVEDO GONÇALVES MATOS e impetrados SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares aventadas e, no mérito, DENEGAR a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.